Tribunal: TJDFT
Processo: 0706668-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706668-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTENOR FONTINELE DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTENOR FONTINELE DE OLIVEIRA NETO, contra decisão proferida nos autos da ação de liquidação de sentença pelo procedimento comum (processo no 0722906-41.2018.8.07.0001), que tem como ré a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. A decisão agravada homologou o laudo de IDs 216914681 e 219545546, ficando o cumprimento da obrigação condicionado à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas pelo autor, o qual deve depositar em juízo o valor da reserva matemática necessário ao cumprimento da obrigação, qual seja, o valor de R$ 2.777.742,73 (dois milhões, setecentos e setenta e sete mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), devidamente atualizado (ID 223317370): “Trata-se de liquidação pelo procedimento comum. Determinada a prova pericial ao ID 199106846. Laudo ao ID 216914681, com as correções e esclarecimentos pelo laudo complementar de ID 219545546. Intimadas as partes, deixaram transcorrer "in albis" o prazo para manifestação quanto ao laudo complementar. Ausente impugnação, HOMOLOGO o laudo apresentado, bem como a complementação apresentada. Assim, torno líquida a obrigação no valor de R$ 2.777.742,73 (dois milhões, setecentos e setenta e sete mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), atualizado até 03/12/2024. Nos termos da sentença de ID 34116388, o cumprimento da obrigação fica condicionado à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas pelo autor. Sendo assim, ao autor para que deposite em juízo o valor a reserva matemática necessário ao cumprimento da obrigação, qual seja, o valor de R$ 2.777.742,73 (dois milhões, setecentos e setenta e sete mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), devidamente atualizado. Prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, observando-se a proporção estabelecida na sentença. Ressalvado ao autor, comprovado o depósito do aporte prévio e integral da reserva matemática, dar início à fase de cumprimento de sentença, antes da prescrição.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 224131661): “A parte autora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 224109388. Decido. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. No caso, a sentença determinou a responsabilidade da parte autora pela implementação das reservas matemáticas necessárias. Embora a decisão proferida em sede de apelação tenha reconhecido a legitimidade e responsabilidade do Bando do Brasil (ID 164598208), o STJ, em sede de ARE nestes autos (ID 164598498, pág. 8), reconheceu a ilegitimidade do Banco do Brasil com trânsito em julgado em 26/07/2023 (ID 164598498, pág. 75) restaurando-se, portanto, o estabelecido na sentença de ID 34116388. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão agravada “para afastar a responsabilização exclusiva do agravante para a recomposição da reserva matemática, ante a existência de prévia decisão do c. STJ, que reforma a sentença liquidada e determina a incompetência da Justiça Comum para dirimir a quem deve ser atribuída tal responsabilidade.” Afirma, em suma, ser incontestável a decisão proferida no REsp 2.006.003/DF, pelo Min. Marco Buzzi, posteriormente confirmada pela Quarta Turma do STJ, transitada em julgado em 26 de junho de 2023, determinando, expressamente, a incompetência da Justiça Comum para tratar sobre a responsabilidade pela recomposição da reserva matemática, resguardando tal tema para a seara trabalhista, em decorrência do entendimento firmado pelo STJ do Tema no 1.166. Segundo ele, a decisão agravada lhe gera prejuízo colossal, pois, na contramão do que decidiu o STJ, determina que o agravante seja o responsável pela recomposição integral da reserva matemática, enquanto a Justiça do Trabalho, competente para apreciar a questão, firmou sua jurisprudência no sentido de o ex-empregador arcar, integralmente ou ao menos por sua quota parte, com a recomposição da reserva matemática. Deste modo, após a liquidação da sentença, o agravante poderia ajuizar ação trabalhista em face do Banco do Brasil, a fim de obrigá-lo a arcar com os custos necessários para a recomposição da reserva matemática. (ID 69131943). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 69131045). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator